Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738182-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CARLOS ANTONIO GRACIANO DA SILVA, MUNIQUE MILANI GRACIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. POSTERIOR ASSINATURA DE COMPRA E VENDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OFERTA. VINCULAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES: EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE OBRA: DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade da incorporadora pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.“ Tema 996/STJ. 3. Considerando que o foi ultrapassado o prazo contratual, bem como o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos de tolerância, resta configurado o atraso na entrega do imóvel, razão pela qual o apelante deve responder pela mora até a data da efetiva entrega do imóvel. 4. O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica o pagamento de indenização em favor do consumidor, na modalidade lucros cessantes, durante o período do inadimplemento contratual. 5. "A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem entendido que os "juros de obra", os quais, para fins de início da amortização de saldo devedor, são cobrados pela instituição financeira, devem ser ressarcidos pela construtora, uma vez comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra." (...) (Acórdão n.1003535, 20151010098859APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 699/703) 6. A correção monetária da indenização por dano material na modalidade lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ, a qual dispõe “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” 5.1. Sobre os juros de obra, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso, momento que está configurada a mora do devedor, a teor do disposto no art. 397, do CC. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, suscitando a sua ilegitimidade no que tange aos juros de obra. Afirma que não detém qualquer direito sobre os juros de obra, uma vez que a relação foi estabelecida diretamente entre a parte recorrida e a instituição financeira, sem a participação ou responsabilidade da recorrente. Acrescenta que, ao analisar os fatos narrados e as provas juntadas aos autos, verificou que nenhum valor pago a título de juros de obra foi depositado na conta da recorrente, sendo esses montantes pagos diretamente ao banco, em cumprimento a uma cláusula expressamente acordada entre as partes; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, asseverando que, no presente caso, a novação é perfeitamente aplicável, considerando a transformação das obrigações assumidas pelas partes com a celebração do contrato de compra e venda, que substituiu o compromisso pré-existente no termo de reserva. Requer, assim, que a decisão recorrida seja revista, levando-se em consideração que a situação concreta configura uma novação contratual, e que o contrato de compra e venda, ao substituir o Termo de Reserva, gerou novas obrigações entre as partes, com novos prazos e condições acordadas. Aduz que a inexistência de atraso na entrega do imóvel deve ser reconhecida, porquanto os prazos foram ampliados de comum acordo, e o novo prazo de entrega está sendo cumprido dentro dos limites acordados. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 do CPC e 360, inciso I, do CCB. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028